Tribunal: TJDFT
Processo: 0705061-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705061-36.2022.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDOS: JOANA GLAUCIA GARCIA COSTA, DIULIO GARCIA DA SILVA NUVEM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. 1. A livre convicção do juiz e sua liberdade na apreciação das provas não deve afastar o exercício do direito constitucional de ampla defesa, mediante o indeferimento da prova que poderia influir no julgamento, realizado de forma antecipada. 2. Apelação dos autores conhecida e provida. Apelação da ré prejudicada. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o e 22 da Lei 9.514/97, sustentando a validade da utilização da capitalização dos juros de 8% (oito por cento) ao ano, prevista no contrato e calculada pelo Sistema de Amortização Francês (Tabela Price). Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do próprio TJDFT. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal (ID 59485819). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 5o e 22 da Lei 9.514/97 e ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 52633872): "(...) O contrato de financiamento imobiliário ajustado com instituições não integrantes do Sistema Financeira Nacional, não possui autorização legal para capitalização mensal de juros, e, no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, Lei n. 9.514/97, há normativo estabelecendo a não incidência das disposições da Lei n. 4.380/64, senão vejamos: Art. 39. Às operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário, a que se refere esta Lei: (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017) I - não se aplicam as disposições da Lei no 4.380, de 21 de agosto de 1964, e as demais disposições legais referentes ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH; II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-lei no 70, de 21 de novembro de 1966. II - aplicam-se as disposições dos arts. 29 a 41 do Decreto-Lei no 70, de 21 de novembro de 1966, exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017) Por isso, inviável a aplicação de juros mensais capitalizados, visto que a apelante não faz parte do sistema financeiro nacional, bem como do sistema financeiro imobiliário." Logo, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.402.282/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Registre-se que "Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, a incidência dos óbices dos enunciados das Súmulas 283 e 284 do STF também impossibilita o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no REsp 2.118.866/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados.” (AgInt no REsp 1.905.596/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Outrossim, também não deve seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ entende que “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido." (AgInt no AREsp 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas em nome do patrono Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021